Tribunal: TJDFT
Processo: 0701347-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701347-40.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA ANUNCIADA DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES. SERVIDORES PÚBLICOS. SECRETARIA DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). PRELIMINAR DE SUSPENSÃO. AFASTADA. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). LEI DISTRITAL 5.008/2012. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. JORNADA DE TRABALHO. SÚMULA 339 STF. 1. A suspensão do processo, com base no reconhecimento pelo colendo Supremo Tribunal Federal da repercussão geral da matéria constitucional no RE 905.357/RR, refere-se a reajuste da remuneração de servidores públicos estabelecido apenas em Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que difere do caso em destaque, que versa sobre a aplicação, ou não, dos vencimentos básicos previstos em lei distrital, de natureza não orçamentária. 2. A Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) foi criada pela Lei Distrital 3.320/2004 e, posteriormente, a Lei Distrital 5.008/2012, que reestruturou as tabelas de vencimentos da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, normatizou de forma diversa a gratificação, reduzindo o percentual pago e fixando data certa para sua extinção. 3. O artigo 5o da Lei Distrital 5.008/2012, em homenagem à garantia de irredutibilidade de vencimentos, apenas assegurou que eventual redução da remuneração global decorrente de sua aplicação seria compensada mediante a instituição de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI). 4. Nos termos da Súmula Vinculante 37 do STF, não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos, em virtude da ausência de função legislativa. 5. A manutenção da jornada de trabalho de quarenta horas semanais não acarreta prejuízo ao servidor, porquanto o pagamento da remuneração permanece conforme o valor definido na Lei Distrital 5.008/2012, que preserva a proporcionalidade dos vencimentos. Conforme o Enunciado de Súmula 339 do STF, não cabe ao Judiciário criar critério de salário por hora, para conceder aumento àqueles submetidos a maior jornada. 6. Recurso da autora não provido. Apelação do réu provida. A recorrente, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso II, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, sustentando que há patente violação ao princípio da legalidade. Aduz que o Distrito Federal não cumpre a Lei Distrital 5.008/2012, que extinguiu a GATA (Gratificação de Atividade Técnica Administrativa). Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do Dr. Leonardo Chagas, OAB/DF 24.885. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo extraordinário não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). Melhor sorte não colhe o apelo extraordinário quanto à indicada ofensa ao artigo 37 da Constituição Federal, pois, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa ao dispositivo constitucional invocado, seria necessária, antes, a análise da matéria à luz de lei local (Leis Distritais 5.008/2012 e 5.174/2013), imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se o ARE 817464 AgR (Relator Min. LUIZ FUX, DJe 7/6/2019). Sobre o tema, em recente julgamento sobre a matéria, assim se posicionou a Corte Suprema: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.02.2020. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA. GATA. INCORPORAÇÃO NOS VENCIMENTOS. LEIS DISTRITAIS: 3.320/04, 4.013/07, 4.440/09 e 5.008/12. FALTA DE IMPLEMENTAÇÃO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DO TEMA 41 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 563.965-RG. SUPOSTA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 339 DA RG. 1. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, quanto à alegada impossibilidade orçamentária para justificar, no caso, o descumprimento da implementação da incorporação da gratificação de atividade técnico-administrativa – GATA, ao servidor distrital, ora Recorrido, seria necessário o reexame de fatos e provas e de legislação local. Óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 3. Inaplicável, na espécie, o Tema 41 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 563.965-RG, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe 20.03.2009, por se tratar de matéria diversa à discutida nestes autos. 4. Inocorrência de violação à Súmula Vinculante 37, pois o Tribunal de origem, no ponto, quanto à incorporação da gratificação em questão, não decidiu a lide com apoio no princípio da isonomia, mas na interpretação de legislação local pertinente. 5. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. (ARE 1236483 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 5/6/2020). Por fim, determino que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do Dr. Leonardo Chagas, OAB/DF 24.885. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009